Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido Francisco Silva Mesquita a pagar à requerente Amanda Gomes de Oliveira, a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), a título de danos materiais, além da quantia de R$ 961,83 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), quanto aos gastos com UBER.
2. Recorrente Amanda: Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95.
3. Recorrente Francisco: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas por Amanda no ID 56172564.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente Francisco, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência, haja vista a assistência da Defensoria Pública do DF. Quanto à recorrente Amanda, fica indeferida a gratuidade de justiça, eis que promoveu o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, medida incompatível com o pleito.
5. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 03/07/2023, o requerido, ao realizar uma manobra em marcha à ré teria colidido com seu veículo, causando-lhe danos materiais no valor de R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais). Alega que seu veículo permaneceu na oficina por 43 (quarenta e três) dias, assumindo os custos de transporte pelo aplicativo Uber durante esse período, totalizando R$ 1.038,82 (um mil trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), sendo que o requerido depositou apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com a promessa de quitar o restante. Requereu a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.
6. Em suas razões recursais, a autora/recorrente Amanda insurge-se apenas quanto a parte da sentença que julgou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais. Por sua vez, o recorrente Francisco em suas razões recursais alega o descabimento de danos morais e pleiteia a manutenção dos termos da sentença prolatada.
7. O Juízo de origem assim pontuou: “Quanto ao dano moral, não vislumbro que a conduta do Requerido tenha violado algum direito da personalidade da parte Requerente. Como restou demonstrado nos autos, o fato não passou de um acidente de trânsito comum, a ser resolvido com a reparação material, não havendo qualquer lesão a algum dos direitos da personalidade da parte autora, mormente sua integridade física.”
8. De fato, o dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia-a-dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de mero contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade.
9. Sem reparos, portanto, a sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
10. RECURSO do recorrente Francisco, NÃO CONHECIDO, porquanto não houve condenação em danos morais.
11. RECURSO da recorrente Amanda, CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada o recorrente Amanda ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões do recorrido Francisco.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.